Tribunal: TJSP
Processo: 1000738-35.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-31
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano material e moral - Alegada cobrança indevida de débito relativo a cartão de crédito remetido pelo banco réu que sequer fora desbloqueado – Insurgência do autor visando obter a condenação dos réus ao pagamento de indenização por dano moral - Fatos vivenciados pelo autor inseridos no âmbito daquelas

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano material e moral - Alegada cobrança indevida de débito relativo a cartão de crédito remetido pelo banco réu que sequer fora desbloqueado – Insurgência do autor visando obter a condenação dos réus ao pagamento de indenização por dano moral - Fatos vivenciados pelo autor inseridos no âmbito daquelas intercorrências que não ultrapassam os meros aborrecimentos da vida cotidiana – Ausência, ademais, de inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito - Dano moral inocorrente – Procedência em parte mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000738-35.2019.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante ALCIDES
FERREIRA RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO BRADESCO
CARTÕES S/A, PASCHOALOTTO SERVIÇOS FINANCEIROS S/A e CENTRAL
DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS LTDA - CRC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000738-35.2019.8.26.0606 - Suzano - Voto no 43263 am
2
VOTO No: 43263
APEL. No: 1000738-35.2019.8.26.0606
COMARCA: Ribeirão Preto (9a V. Cív.)
APTE.: Alcides Ferreira Ramos (A)
APDOS.: Banco Bradesco Cartões S.A. e outros (R)
CARTÃO DE CRÉDITO Ação declaratória de inexistência
de débito c.c. indenização por dano material e moral - Alegada
cobrança indevida de débito relativo a cartão de crédito
remetido pelo banco réu que sequer fora desbloqueado

Insurgência do autor visando obter a condenação dos réus ao
pagamento de indenização por dano moral - Fatos
vivenciados pelo autor inseridos no âmbito daquelas
intercorrências que não ultrapassam os meros aborrecimentos
da vida cotidiana Ausência, ademais, de inserção do nome
do autor nos órgãos de proteção ao crédito - Dano moral
inocorrente
Procedência em parte mantida - Recurso
improvido.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por dano material e moral (alegado pagamento
de débito relativo ao cartão de crédito final no 11109, o qual foi
cancelado pelo banco réu, que enviou outro cartão com final no 8921,
sem a solicitação do autor ausência de desbloqueio do cartão no 8921
e cobrança indevida de valores relativamente a esse cartão que sequer
foi desbloqueado, fls. 1/13) intentada por Alcides Ferreira Ramos em
face de Paschoalotto Serviços Financeiros S.A. e outros, julgada
procedente em parte pela r. sentença de fls. 202/208, de relatório a este
integrado, para declarar inexigíveis os débitos referentes ao cartão de
crédito com final 8921, em nome do autor, devendo os réus se absterem
de efetuar cobranças em relação a tais débitos e, ainda, condenar o réu
Banco Bradesco Cartões S.A. a devolver ao autor a quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000738-35.2019.8.26.0606 - Suzano - Voto no 43263 am
3
indevidamente paga a título de quitação do débito inexigível, no valor de
R$959,94, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora
de 1% ao mês, a contar da citação e, ante a sucumbência recíproca,
impor a cada parte o pagamento das custas e despesas efetuadas, além
dos honorários advocatícios no importe de R$1.500,00, por equidade,
ressalvada eventual concessão de justiça gratuita nos autos à parte
autora.
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 212/220,
o autor postula o provimento a fim de que os réus sejam condenados ao
pagamento da indenização por dano moral postulada.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (fls. 42).
É o relatório.
2. A irresignação descomporta provimento.
3. A r. sentença analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de improcedência do
pedido de indenização por dano moral, porquanto inexiste lesão
extrapatrimonial a qualquer dos direitos de personalidade, pressuposto
fundamental para o acolhimento da mencionada indenização.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“Por fim, improcede o pedido de indenização por
danos morais, por reputá-los inocorrentes no caso em espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000738-35.2019.8.26.0606 - Suzano - Voto no 43263 am
4
A caracterização dos danos morais se dá com o abalo
da honra, da boa-fé subjetiva ou da dignidade da pessoa. Não se trata
de qualquer dissabor ou constrangimento experimentado.
O dano moral deve ser visto como uma dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfere de
maneira intensa no comportamento psicológico do indivíduo, causando-
lhe angústia, sofrimento e desequilíbrio em seu bem estar e em sua
integralidade psíquica.
Para Silvio Rodrigues, 'será moral o dano que
ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma
inconveniência de comportamento ou, como definimos, um desconforto
comportamental a ser examinado em cada caso' (Direito Civil. São
Paulo: Ed. Atlas, 2004, v. IV, p. 40).
No presente caso, o autor sequer teve seu nome
negativado perante os órgãos de proteção ao crédito, não se afigurando
danos morais indenizáveis.
Apesar de se reconhecer que os fatos relatados
tenham lhe causado aborrecimentos e transtornos, não se lhes pode
atribuir a magnitude que quer trazer a parte autora.
Não passaram os fatos de meros dissabores do
cotidiano, que não se confundem com a lesão à honra ou à imagem da
pessoa, razão da improcedência do pedido de indenização por danos
morais.
Neste sentido:
"Ação indenizatória por danos morais e lucros
cessantes. Cobrança de serviços que o autor alega não ter contratado.
Ré que não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que os serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000738-35.2019.8.26.0606 - Suzano - Voto no 43263 am
5
foram efetivamente contratados e usufruídos pelo autor. Danos morais
e lucros cessantes que, no entanto, não restaram caracterizados. A
cobrança, mesmo insistente, sem divulgação, medidas vexatórias ou
inserção no cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção ao
crédito, produz apenas meros dissabores, não dano moral indenizável.
Recurso
do
autor
improvido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1006775-76.2015.8.26.0361; Relator (a): Des. Ruy Coppola; Órgão
Julgador: 25a Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro de Mogi
das Cruzes - 2a Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento:
16/02/2017; Data de Registro: 17/02/2017).
Nessas condições, não há falar em dano moral, mas
sim mero aborrecimento, mormente porque o apelante não foi
submetido a quaisquer cobranças intimidativas ou vexatórias nem
tampouco teve seu nome inserido no cadastro de inadimplentes.
Ora, o mero aborrecimento, como é sabido, não se
confunde com o dano moral. O dano moral consiste na dor interior que
foge à normalidade do dia a dia do homem médio, causando-lhe
ruptura em seu equilíbrio emocional e interferindo intensamente em
seu bem-estar. Já o mero aborrecimento retrata o desgosto frequente no
cotidiano: atualmente, dadas as inúmeras atividades realizadas na
sociedade, o ser humano está sujeito a acontecimentos que podem
enfadá-lo.
Nesse sentido:
'O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do
dano moral, mas somente aquela transgressão que exacerba a
naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou
angústias no espírito de quem ela se dirige' (STJ, REsp 714.611/PB).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000738-35.2019.8.26.0606 - Suzano - Voto no 43263 am
6
Os dissabores são inerentes à vida em sociedade e a
eles todos estamos sujeitos nas questões mais corriqueiras do
cotidiano, como no trânsito, em casa, no trabalho, enfim, não há como
viver sem contrariedade nas mais diversas relações do dia a dia.
Nesse cenário, não há como acolher o pleito autoral,
sendo de rigor a manutenção da r. sentença vergastada.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso e, por
força do § 11 do art. 85 do CPC, majoram-se os honorários advocatícios
para R$1.800,00 em favor do patrono dos réus que apresentaram
contrarrazões, observando-se quanto ao vencido o ditame do art. 98, §
3, do referido Codex.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica